Tribunal: TJSP
Processo: 1074411-54.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Processo extinto, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC. Possibilidade. Justiça gratuita. Pessoa física. Autora que deixou de atender à determinação judicial de exibição de documento comprobatório da hipossuficiência financeira alegada na exordial, após reiterados pedidos de dilação de prazo. Benefício indeferido. Ausência de comprovação do pagamento das

Ementa:
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Processo extinto, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC. Possibilidade. Justiça gratuita. Pessoa física. Autora que deixou de atender à determinação judicial de exibição de documento comprobatório da hipossuficiência financeira alegada na exordial, após reiterados pedidos de dilação de prazo. Benefício indeferido. Ausência de comprovação do pagamento das custas iniciais. Correto cancelamento da distribuição. Condenação ao pagamento das custas e despesas processuais. Possibilidade. Pagamento determinado nos termos do Enunciado 13, do Comunicado CG no 424/2024. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.